Tribunal: TJDFT
Processo: 0706086-84.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Processo : 0706086-84.2018.8.07.0020 DECISÃO De acordo com o art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. No caso, os apelantes colacionaram aos autos comprovante de pagamento de títulos[1] cujo código de barras era dissonante da guia de custas recursais[2], não comprovando, no prazo legal e de forma inequívoca, o devido recolhimento do preparo. Assim, foram intimados[3] para apresentarem o comprovante correto ou recolherem o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. No entanto, os apelantes juntaram guia de custas e emolumentos[4] que, embora agora correspondente ao código de barras do comprovante de pagamento outrora apresentado, contém, no campo de identificação, número de processo diverso, daí resultando a deserção recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Cumpre ressaltar que a guia apresentada refere-se ao processo no 0709126-68.2017.8.07.0001, em que outras partes – Fernando Ceresa Neto e Maria de Santo Afonso Arantes Ceresa – demandam com os aqui apelantes, no qual também interpuseram apelação, distribuída à 4a Turma Cível, sob a relatoria do em. Desembargador Luís Gustavo Barbosa de Oliveira. Ante o exposto, por deserção, não conheço da apelação com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Em decorrência e com suporte na orientação da Corte Superior (AgInt nos EDcl no REsp 1.357.561/MG), majoro os honorários de sucumbência a cargo das rés-apelantes em 1%, conforme o art. 85, § 11, do CPC. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 10172151. [2] Id. 10172150. [3] Id. 10321957. [4] Id. 10551088.